Tribunal: TJDFT
Processo: 0004062-85.2017.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. ANIMUS NECANDI CONFIRMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIDA A AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. DISPARO DESFERIDO NA FUGA EM DIREÇÃO DA TODOS OS PRESENTES NO LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO.
1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, inviável o pedido de absolvição do réu por insuficiência de provas.
2. O crime de latrocínio enquadra-se no conceito de crime complexo, porque atinge mais de um bem jurídico, a saber, o patrimônio e a vida. Além do intento de subtração, exatamente porque objetivado pelo réu o atingimento à vida da vítima, presente o ânimo de matar.
3. Não é possível a desclassificação intentada de latrocínio tentado para roubo, se o crime foi praticado com uso de arma de fogo e os disparos realizados com inegável animus necandi, principalmente, pela quantidade de tiros desferidos e pelas regiões corporais miradas e atingidas, todas de grande letalidade como cabeça e pescoço.
4. Corretamente reconhecida a incidência da agravante, na forma do artigo 61, II, d, do CP, uma vez que o réu confirmou o disparo por ele realizado na fuga, à distância, do carro, na direção do bar e contra todos os frequentadores do estabelecimento, configurando, portanto, a conduta de que resulta perigo comum.
5. Impõe-se a readequação da pena-base quando o percentual aplicado na origem excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo egrégio STJ, no percentual de 1/8 sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima da pena em abstrato cominada ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) valorada negativamente.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO.